Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713491-66.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA JACOBINO D E S P A C H O Intime-se a Agravante LS&amp;M ASSESSORIA LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação do Agravado CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA JACOBINO, tendo em vista o teor da certidão de ID 20726122. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator